Tribunal: TJDFT
Processo: 0732102-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732102-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - EPP AGRAVADO: DETRAN DF DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Km Transporte Escolar Ltda. - EPP contra a decisão interlocutória da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança (proc. no 0714964-62.2022.8.07.0018, ID no 137369704). 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 137645854. 3. Em suas razões, em suma, a agravante aduz que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da liminar. Esclarece que as exigências apresentadas pelo agravado (câmera de ré, cigarra de ré ou apresentação de Certificado de Segurança Veicular - CSV), são desprovidas de embasamento legal. 4. Ressalta que o artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro, o Decreto no 37.332/2016 e a Instrução no 896/2016 do DETRAN/DF, não condicionam ou autorizam o agravado a exigir os referidos equipamentos para a emissão ou a renovação das autorizações de circulação de veículos cadastrados na categoria escolar. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado se abstenha de exigir câmera de ré, cigarra de ré ou apresentação de CSV para fins de emissão ou renovação das autorizações de circulação dos veículos na categoria escolar propriedade da agravante ou que venham a ser registrados em seu nome. Pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 39656514 e no 39656516). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. 10. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 11. Conforme posicionamento sedimentado pela jurisprudência, é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação se limita ao controle de legalidade. 12. O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 13. Apesar de sustentar que as exigências apresentadas pelo DETRAN-DF são desprovidas de embasamento legal e, portanto, devem ser repelidas, o art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), prevê em seu inciso II a necessidade de inspeção semestral nos veículos destinados à condução coletiva de escolares, para a verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança. 14. O inciso VII do mesmo artigo consignou que poderia ocorrer a exigência de outros requisitos e equipamento obrigatórios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, sem a exclusão da competência municipal de aplicar outras exigências previstas em seus regulamentos (art. 139). 15. Ao se referir à competência municipal, há a inclusão das atribuições legislativas conferidas ao Distrito Federal para implementar regulamentos sobre a matéria que, por sua natureza e importância, também decorrem do exercício do Poder de Polícia. 16. Incumbe à Administração Pública fiscalizar o transporte de escolares e garantir a presença de todos os elementos de segurança pertinentes, cujos requisitos exigidos para a emissão das autorizações de circulação, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se mostram desproporcionais ou desarrazoadas. 17. Diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, a atuação do agravado no caso concreto deve ser preservada até que seja possível analisar eventuais vícios alegados pela agravante, em juízo de cognição exauriente. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, inciso I). 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO